Tribunal: STJ
Processo: 2143597-56.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815312 - SP
(2024/0451263-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CIBELE CARVALHO BRAGA
ADVOGADOS
: RUBENS RODRIGUES FRANCISCO - SP347767
JESSICA CARVALHO BRAGA LUCAS BACCARAT - SP368971
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E
SUCUMBENCIAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
Documento eletrônico VDA55177568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a6f699d2-7deb-48d6-931e-30e7435e63e6

juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55177568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a6f699d2-7deb-48d6-931e-30e7435e63e6

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a6f699d2-7deb-48d6-931e-30e7435e63e6

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815312 - SP
(2024/0451263-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CIBELE CARVALHO BRAGA
ADVOGADOS
: RUBENS RODRIGUES FRANCISCO - SP347767
JESSICA CARVALHO BRAGA LUCAS BACCARAT - SP368971
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E
SUCUMBENCIAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
Documento eletrônico VDA54155425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 6c93b5ea-6e54-4683-bcb9-5b3b2fee7d1e

juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54155425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 6c93b5ea-6e54-4683-bcb9-5b3b2fee7d1e

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da ação acidentária, rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, com
vistas à declaração de nulidade do pedido de revogação da procuração a ela outorgada, bem
como a condenação a seu favor dos honorários contratuais e sucumbenciais. No Tribunal a
negou-se provimento ao agravo de instrumento.
quo,
I - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso
especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC, não cabimento de REsp
art. 1.022
por ofensa a resolução, ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula n. 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de afronta ao
do CPC, não cabimento de REsp por ofensa a resolução e ausência de afronta a
art. 1.022
dispositivo legal.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que
não conhece do agravo nos próprios autos. As alegações apresentadas são insuficientes, pela
sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de
seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação
dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 888.241/ES,
6/4/2017,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/4/2017;
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
Com o devido acatamento e respeito, sem olvidar do notável saber jurídico do Nobre
Relator que converteu seu voto em aresto unânime, data vênia, restou omisso o principal
ponto controvertido em relação a tese de agravo em face da decisão de inadmissão do
RESP, consubstanciada na NULIDADE ABSOLUTA em razão da OMISSÃO EM
MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA e afronta ao determinado no TEMA 1178 do STJ que
traduz ofensa contra a GARANTIA CONSTITUCIONAL determinado no § 3o inc. V do
da CF88 pela EC
art. 105
125/22.
O ARESP ora denegado rogou PRELIMINARMENTE pelo sobrestamento do feito,
ao teor do determinado no TEMA 1178 do STJ, uma vez que a r. decisão do E. TJSP objeto
do ARESP ora denegado, obsta conhecimento e provimento de RESP que se insurge contra
Acórdão Regional que em interpretação divergente do TEMA 1178 do STJ, denegou a
prestação jurisdicional consubstanciada em anular sentença de piso proferida em afronta às
Documento eletrônico VDA54155425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 6c93b5ea-6e54-4683-bcb9-5b3b2fee7d1e

súmulas 111 do STJ e 47 do STF, afrontando os TEMAS 1050 e 1242 do STJ e 810 do
STF.
Também restou omisso no V. aresto ora embargado, por quais fundamentos a r,
decisão então agravada não foi considerada nula sob o vício censurado no inc. V do § 1o do
do NCPC, por imotivadamente alegar ausência se combate a alegação de suposto
art. 489
óbice da súmula 7 do STJ, em ARESP manejado contra decisão de inadmissão de RESP
proferida em ofensa direta contra a garantia assegurada no inc. V do § 3o do
da
art. 105
CF88, pois imotivadamente obsta a via do
da CF88, convalidando aresto regional
art. 105
que deixo de cumprir o determinado no TEMA 1178 do STJ..
Os obscuros fundamentos do V. Aresto ora embargado são :
1 – Que a parte agravante somente trouxe alegações genéricas a respeito do suposto
óbice da sumula 7 STJ.
2 - Cita os julgados (...) (RCD no
DJe
AgRg
AREsp n. 1.166.221/MG,
12/12/2017,
nos
DJe de
e AgRg nos EDcl nos
EREsp n. 1.387.734/RJ,
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
DJe de
AgInt no
DJe de
AgRg no
27/8/2014;
AREsp n. 880.709/PR,
17/6/2016;
DJe de
AgRg no
DJe de
AREsp n. 575.696/MG,
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
AgRg no REsp n. 1.575.325 /SC, DJe de 1o/
; e AgRg nos EDcl no
12/4/2016;
6/2016
DJe de
AgInt no
DJe
AREsp n. 743.800/SC,
13/6/2016,
AREsp n. 888.241/ES,
19/4/2017;
AgInt no
DJe
AgInt no
AREsp n. 1.036.445/SP,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
A tese do agravante é de nulidade da r. decisão então agravada em razão da incursão
no vício censurado no inc. V do § 1o do
do NCPC, por imotivadamente alegar
art. 489
ineficacia em refutar suposto óbice da súmula 7 do STJ, pois o RESP foi manejado em face
do V. acórdão do TJSP que negou cumprir o determinado no TEMA 1178 do STJ, sendo
portanto, um RESP que versa exclusivamente sobre matéria de Direito, sem a menos
possibilidade jurídica de atrair o óbice da súmula 7 STJ.
Portanto, a tese do AI foi de que a r. decisão da Presidência deste C. STJ era nula,
pela incursão no vício do inc. V do § 1o do
NCPC, por negativa de cumprimento ao
art. 489
determinado no TEMA 1178 do STJ, sob OMISSÃO em matéria de ordem pública, e
violação das Garantias Constitucionais asseguradas pelos inc. II e XXXIV ‘a’ do
o e
art. 5
inc. III do
inc. V do § 3o do
da CF88, pelos seguintes fundamentos :
art. 19
art. 105
1 – O RESP ora obstado pela r. decisão que agravada gerou o aresto ora embargado,
almeja cumprimento do determinado no TEMA 1178 do STJ, portanto a decisão então
agravada desafiou a admissibilidade presumida determinada no in. V do § 3o do
da
art. 105
CF88
2 – A tese dos recorrentes combateu de modo eficaz a alegação do E. TJSP de
suposto obce da súmula 7 STJ, pois demonstrou que não há possibilidade jurídica de aplicar
o óbice da súmula 7 STJ ao caso, pois o RESP ora obstado combate acórdão gerado por
manutenção imotivada de decisão monocrática de indeferimento de pedidos de justiça
gratuita em desafio ao TEMA 1178 STJ.
3 - A jurisprudência citada no V. Aresto ora embargado é inaplicável ao caso em
concreto, uma vez que são anteriores a EC
Emenda que inseriu a Garantia
125/22,
Constitucional de admissibilidade presumida, através dos incisos do § 3o do
da
art. 105
CF88.
[...]

É o relatório.
Documento eletrônico VDA54155425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 6c93b5ea-6e54-4683-bcb9-5b3b2fee7d1e

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 575.787/DF,
Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
Documento eletrônico VDA54155425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 6c93b5ea-6e54-4683-bcb9-5b3b2fee7d1e

relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.677.316/SP,
em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante somente
trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no agravo em
recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice de ausência de
afronta ao
do CPC, não cabimento de REsp por ofensa a resolução e ausência de
art. 1.022
afronta a dispositivo legal, são insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os
fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem.
Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem
os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos
genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:
[...]
Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator
EREsp n. 1.387.734/RJ,
Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp n. 880.709/PR,
AgRg no
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
Quarta Turma,
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AgRg no
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/
; e, AgRg nos
6/2016
EDcl no
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 743.800/SC,
Moura, DJe de 13/6/2016.
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54155425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 6c93b5ea-6e54-4683-bcb9-5b3b2fee7d1e

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
8.826/RJ,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em
trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que
não importam nenhum prejuízo à parte.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 6c93b5ea-6e54-4683-bcb9-5b3b2fee7d1e

Documento eletrônico VDA54155425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 6c93b5ea-6e54-4683-bcb9-5b3b2fee7d1e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.815.312 / SP
Número Registro: 2024/0451263-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002671220228260348
20240000479595
20240000615156
21435975620248260000
2143597562024826000050000 2143597562024826000050001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIBELE CARVALHO BRAGA
ADVOGADOS : RUBENS RODRIGUES FRANCISCO - SP347767
JESSICA CARVALHO BRAGA LUCAS BACCARAT - SP368971
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CIBELE CARVALHO BRAGA
ADVOGADOS
: RUBENS RODRIGUES FRANCISCO - SP347767
JESSICA CARVALHO BRAGA LUCAS BACCARAT - SP368971
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55147588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 0cb829eb-fd50-4de3-873e-3834b4f80da4

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 0cb829eb-fd50-4de3-873e-3834b4f80da4